Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. GUARDA DE FATO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DEVER. DESOBRIGAÇÃO.
1. “O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.” (Acórdão 1282155, 07382096120198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020). Preliminar rejeitada.
2. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores.
3. A guarda de fato exerce importante ferramenta do julgador para avaliar se, no caso concreto, o genitor deve prestar alimentos e, se positivo, em qual percentual.
4. O genitor que detém a guarda fática do menor e que provê suas despesas, salvo hipóteses excepcionais verificadas caso a caso, não tem o dever de prestar alimentos.
5. Deu-se provimento ao recurso.